Tribunal: TJES
Processo: 0020334-43.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020334-43.2011.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALCINESIO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. MANUTENÇÃO. DANOS EMERGENTES. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1) Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar rejeitada. 2) Do mérito: A presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção; de sorte que, se na peça vestibular o demandante asseverou que a responsabilidade pelos danos alegados recai sobre a demandada, resta evidente a pertinência subjetiva desta. 3) O art. 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a teoria do risco administrativo, a qual atribui às pessoas de direito público interno, inclusive às autarquias (art. 41, IV, CC), a responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes e prepostos causarem, de maneira que o dever de indenizar, para a Administração Pública, resta configurado se demonstrado o dano experimentado pelo particular, o fato administrativo e o nexo de causalidade que os vincula, sendo afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 4) In casu, o magistrado de origem reconheceu que o trevo onde se deu a colisão é confuso e já esteve mal sinalizado, sendo cenário de outros acidentes. Todavia, justamente por conta disso, exige-se que os condutores que trafegam no local sejam ainda mais cautelosos na direção de seu veículo, a fim de que a segurança viária seja resguardada, conforme inteligência do art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 5) Considerando a dinâmica do acidente, que envolveu a colisão de um caminhão e uma motocicleta em um cruzamento, a análise da responsabilidade perpassa pela observância dos art. 29, III, “c” e § 2º, e art. 44, ambos do CTB. 6) Não há como argumentar que, na atividade afeta à condução de veículo automotor, eventuais condições ruins da via sejam imprevisíveis, é dizer, as circunstâncias desfavoráveis da pista possuem o condão de atrair a excludente de responsabilidade relacionada ao caso fortuito. 7) Não obstante a necessidade de efetiva ponderação dos danos extrapatrimoniais suportados pela vítima de acidente automotor, que teve seu membro inferior esquerdo amputado, além de ter sido acometido por debilidade funcional de 20% (vinte por cento) em cada um de seus antebraços, o valor fixado pelo magistrado primevo se revela muito além daquele que se observa na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, sendo de rigor a minoração do quantum indenizatório para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 8) Interpretando o art. 950 do Código Civil, o c. STJ elucidou que “a invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa” (STJ; AgInt-AREsp 1.242.238; Proc. 2018/0024081-5; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 19/08/2019; DJE 22/08/2019). Na espécie, as provas constantes nos autos, sobretudo o laudo pericial produzido em Juízo e o exame realizado pelo Serviço Médico Legal evidenciam que o evento danoso ensejou debilidade permanente e incapacidade laborativa permanente para a vítima, sendo acertado o acolhimento do pleito relativo ao pensionamento mensal vitalício em valor equivalente ao que a vítima recebia à época do acidente. 9) Preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil, faz jus a vítima à reparação pelos danos emergentes, como expressamente previsto no art. 949 do CC. Limitando-se a sentença a reconhecer o dever de indenizar, não havendo dúvidas de que o quantum indenizatório deve ser apurado em fase de liquidação, as alegações com relação à efetiva comprovação do dano e sua extensão deverão ser analisadas oportunamente. 10) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF, eis que inconformado com a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual, na ação indenizatória proposta por ALCINESIO ALVES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nesse sentido, o Juízo primevo condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e pensão mensal vitalícia equivalente a 106,4815% do salário mínimos, incluída pensão equivalente ao 13º salário mínimo, a cada ano, além de tê-la condenado a arcar com todos os valores relativos a tratamento médico, incluídas as despesas com locomoção, e à aquisição de prótese, apurados em sede de liquidação de sentença. Ademais, determinou que fosse descontado do quantum indenizatório total o montante de R$ 26.453,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), recebidos pelo demandante a título de indenização do seguro DPVAT.

Em seu apelo, o Apelante sustenta, de saída, a inaplicabilidade da teoria do risco administrativo ao caso concreto. No mais, aduz que: i) as nuances do caso concreto, notadamente as condições do local onde ocorreu o acidente automobilístico afastam o nexo de causalidade ou, ao menos, tornam imperiosa a redução dos valores fixados; ii) deve ser considerada a ocorrência de caso fortuito; iii) a ausência de responsabilidade implica sua ilegitimidade passiva; iv) o valor fixado para reparação dos danos extrapatrimoniais se revela excessivo; v) não é devida a pensão arbitrada a título de lucros cessantes, uma vez que v.a) o Apelado não exerce atividade remunerada, v.b) o Estatuto da Pessoa com Deficiência garante a proteção e acessibilidade ao mercado de trabalho, v.c) foi aprovado em processo seletivo realizado pela Prefeitura de Ibitirama; vi) o pedido realizado em sede de indenização por danos emergentes é genérico, além de vi.a) haver prova de que o tratamento de fisioterapia é realizado pelo SUS, vi.b) não existir prova do quantitativo gasto com deslocamento, e vi.c) dentre os orçamentos de perna mecânica, deve ser considerado o de menor valor.

O Apelado, por seu turno, em sede de contrarrazões, além de pugnar pelo desprovimento do recurso, chama atenção para suposta ausência de dialeticidade; questão preliminar a qual passo a enfrentar neste momento.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suma, o Apelado defende que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente apenas repete os argumentos antes veiculados, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Isso pois, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação do Apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, inclusive citando-a diretamente.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto, rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

Superada a questão alhures, cumpre realizar o exame do mérito recursal.

Prefacialmente, consigno, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, que a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor [...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)

Portanto, se na peça vestibular o Apelado asseverou que a responsabilidade pelos danos alegados recai sobre a Apelante, resta evidente a pertinência subjetiva desta; sendo certo que, se constatada a insubsistência da tese autoral, ou seja, a ausência de responsabilidade da parte ré, tal fato, por tanger o mérito, enseja a improcedência do pleito formulado pelo autor, e não a extinção do feito por sentença terminativa.

Em evolução, rechaça-se também a tese de inaplicabilidade da teoria do risco administrativo na espécie.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”; norma reproduzida no art. 43 do Código Civil.

Tal disposição constitucional, como cediço, consagra a teoria do risco administrativo, a qual atribui às pessoas de direito público interno, inclusive às autarquias (art. 41, IV, CC), a responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes e prepostos causarem, de maneira que o dever de indenizar, para a Administração Pública, resta configurado se demonstrado o dano experimentado pelo particular, o fato administrativo e o nexo de causalidade que os vincula, sendo afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Nesse trilhar, trago à colação elucidativo julgado:

[...] V. V. 1. Às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva em caso de danos causados a terceiros, nos termos do art. § 6º do art. 37 da CRFB/1988. 2. Em face da aplicação da teoria do risco administrativo, para se ver ressarcido, basta ao terceiro provar que o dano a ele infringido decorreu direta ou indiretamente da atividade administrativa. Por outro lado, à pessoa jurídica prestadora de serviços públicos, para afastar a sua responsabilidade, incumbe provar a ausência de nexo de causalidade entre os serviços prestados e o dano causado ao terceiro, ou seja, fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior. 3. Considerando que as agravantes não precisam provar culpa da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não há necessidade de inversão do ônus da prova, pois, em face da aplicação da responsabilidade objetiva, já é das agravadas o ônus de provar a ausência de nexo de causalidade entre os serviços prestados e o dano causado ao terceiro, ou seja, fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior. (TJMG; AI 0224461-15.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 04/04/2023; DJEMG 10/04/2023)

No caso em testilha, o autor, ora Apelado, afirma que os danos por ele suportados são consequências da colisão com caminhão pertencente à autarquia Apelante, conduzido por servidor a ela vinculado; tratando-se o acidente, indubitavelmente, de fato administrativo.

Especificamente quanto à aplicação da teoria do risco administrativo nos casos envolvendo acidentes automobilísticos, menciono:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Responsabilidade do Estado. Teoria do risco administrativo. Objetividade do dever de indenizar. Irrelevância de o agente público ter agido com dolo ou culpa para que a vítima seja indenizada. Procedência em parte do pedido. Manutenção. Seguro obrigatório. Abatimento. Admissibilidade, se comprovado o recebimento. Recurso da ré desprovido, com observação. Desprovimento do recurso adesivo do autor. (TJSP; AC 0946076-77.2012.8.26.0506; Ac. 16693588; Ribeirão Preto; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Monte Serrat; Julg. 27/04/2023; DJESP 08/05/2023; Pág. 2555)

Noutro giro, tenho por insubsistente a tese aventada do Apelante no sentido de que as condições observadas no local do acidente seriam suficientes para elidir sua responsabilidade ou mitigá-la de alguma maneira.

De fato, o magistrado de origem reconheceu que o trevo onde se deu a colisão é confuso e já esteve mal sinalizado, sendo cenário de outros acidentes. Todavia, justamente por conta disso, exige-se que os condutores que trafegam no local sejam ainda mais cautelosos na direção de seu veículo, a fim de que a segurança viária seja resguardada.

Nessa toada, tem-se, aliás, o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ipsis litteris:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Há de se falar ainda no dever de cuidado que aqueles que conduzem veículos de maior porte devem observar com relação aos motoristas de veículos menores, o qual se extrai do art. 29, § 2º, do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

No caso em voga, o diagrama do acidente, que compõe o boletim de ocorrência de trânsito, evidencia que a colisão ocorreu em um cruzamento, de sorte que a motocicleta conduzida pelo Apelado se chocou com a lateral direita do caminhão da Apelante.

Nessa conjuntura - e considerando as revezes do local, destacadas pelo próprio Apelante - verifico que foram desrespeitados, pelo condutor do caminhão, as regras de circulação de veículos estabelecidas nos arts. 29, III, “c”, e 44, ambos do CTB, os quais hei por bem reproduzir:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Ademais, conforme lição de Sérgio Cavalieiri Filho, o caso fortuito é caracterizado quando o dano decorre de evento imprevisível (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7ª Ed. 2007. São Paulo: editora Atlas).

Sendo assim, não há como argumentar que, na atividade afeta à condução de veículo automotor, eventuais condições ruins da via sejam imprevisíveis, é dizer, as circunstâncias desfavoráveis da pista possuem o condão de atrair a excludente de responsabilidade relacionada ao caso fortuito.

A corroborar, tem-se, afinal, a jurisprudência pátria:

[...] 4. A alegação de que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal cuidar da sinalização de trânsito não é suficiente para eliminar a responsabilidade dos envolvidos no sinistro, os quais devem respeitar as regras de preferência de tráfego dispostas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 5. Apelação conhecida e improvida. (TJMS; AC 0808555-28.2021.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 08/05/2023; Pág. 63)

Destarte, resta evidenciada a responsabilidade do Apelante in casu, o que acarreta o dever de indenizar, na exata extensão dos danos comprovados nos autos.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, como já adiantado o magistrado de primeira instância fixou, a título de reparação, o quantum indenizatório em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), insurgindo-se o Apelante especificamente em face do montante arbitrado, o qual entende ser excessivo.

Na hipótese vertente, há de ser considerado o significativo abalo moral do Apelado, vítima de acidente de trânsito que teve seu membro inferior esquerdo amputado, além de ter sido acometido por debilidade funcional de 20% (vinte por cento) em cada um de seus antebraços.

Entretanto, mesmo após a realização de tal ponderação, verifico que o citado valor se revela exacerbado, sobretudo porque destoa do entendimento jurisprudencial que predomina neste egrégio Sodalício, tendo em conta os julgados que esclarecem a razoabilidade da indenização fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos casos em que há amputação de membro da vítima, a despeito das dificuldades inerentes à fixação de parâmetros objetivos de indenização por danos morais. Para fins de ilustração, vejamos:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PROBATÓRIA. INDEFERIDA PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COLISÃO NA TRASEIRA NÃO AFASTA A CULPABILIDADE DO CONDUTOR DA "TOBATA". DIREÇÃO EM VIA DE POUCA ILUMINAÇÃO. VEÍCULO POUCO ILUMINADO SEM FARÓIS. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO PARA A DONDUÇÃO DA TOBATA. VELOCIDADE BAIXA INCOMPATÍVEL COM A RODOVIA QUE OCORREU O ACIDENTE. CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE INDICAM A RESPONSABILIDADE DOS APELANTES. ART. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. QUANTIFICAÇÃO DANO MORAL. CRITÉRIO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR ATENDE AOS PRECEDENTES DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. PENSIONAMENTO MENSAL DEVE TOMAR O PARÂMTERO DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSOS IMPROVIDOS. [...] 6. A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral e estético, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP nº 1.473.393 e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm trançando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade. É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico. Precedentes. 7. A quantia arbitrada, por sua vez, se revelou proporcional e adequado, na esteira da jurisprudência consolidada desta e. Segunda Câmara Cível e deste e. TJES, ao arbitrar os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerente. 8. Quanto ao pensionamento, também vislumbro acertada a posição do juízo a quo em indicar que, em decorrência do acidente e da amputação sofrida pelo autor, este não poderá mais laborar no ofício que antes desempenhava. In casu, considerando a amputação de um membro inferior sofrida pelo apelado, a configuração de sua invalidez permanente é notória, sendo desnecessária, portanto, a produção de prova pericial. 9. Recursos improvidos. (TJES; AC 0002393-66.2016.8.08.0056; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 05/10/2021; DJES 18/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO AMPUTAÇÃO PERNA DIREITA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. [...] 2. Mérito: Para fixação do quantum indenizatório a título de dano moral, deve-se aferir a proporcionalidade e razoabilidade, se atentando, segundo a doutrina e jurisprudência, aos seguintes requisitos: A) a situação pessoal do ofendido; b) o porte econômico do ofensor; c) a intensidade do constrangimento e o grau da culpa; d) a gravidade da lesão. 3. Assim, parece que a indenização por dano moral arbitrada na instância primeva se mostra baixa, devendo, portanto, se majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor compatível com o dano moral suportado, sem caracterizar o enriquecimento sem causa, condizente, destarte, com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e com precedente deste Egrégio Tribunal. 4. Em relação aos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, entendo que estão dentro de um parâmetro razoável, pois levado em consideração o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, já que no início da demanda o apelante foi representado pela Defensoria Pública que praticou atos e audiências, tendo o douto advogado assumido o mandato somente em julho de 2008. 5. Com base nos precedentes desta Colenda Câmara Cível, bem como por se tratar de relação contratual e matéria de ordem pública, razão que de ofício, faço os seguintes reparos: Os juros de mora terão cabimento a partir da citação (art. 405 do C.C), corrigidos pela SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APL 0020271-19.2006.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 27/09/2016; DJES 06/10/2016)

Há de se considerar, outrossim, que as sequelas observadas no membros superiores do Apelado também precisam ser consideradas, já que, por certo, reduzem ainda mais sua capacidade física e agravam os transtornos e constrangimentos experimentados, razão pela qual entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescida de juros moratórios na razão de 01% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula n. 54, STJ) até a data do arbitramento (data da sentença), momento a partir do qual, por ser também devida a correção monetária, incidirá exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

Em trato continuativo, acerca do pensionamento mensal, o Apelante pretende eximir-se de tal obrigação, argumentando que, reitero, o Apelado não exerce atividade remunerada, mas foi aprovado em processo seletivo realizado pela Prefeitura de Ibitirama, e que o Estatuto da Pessoa com Deficiência garante a proteção e acessibilidade ao mercado de trabalho.

Sucede que o fundamento legal para a concessão da referida pensão reside no art. 950 do CC. Confira-se:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Acerca do direito à pensão, o Tribunal da Cidadania elucida que “a invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa” (STJ; AgInt-AREsp 1.242.238; Proc. 2018/0024081-5; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 19/08/2019; DJE 22/08/2019).

No caso em tela, o perito nomeado pelo Juízo concluiu que “ as sequelas já se encontram consolidadas, são irreversíveis e incapacitam o Autor definitivamente para sua função laboral habitual de Repositor de Mercadoria ou para qualquer outra que exija esforço físico" (fl. 276; autos originais).

Corroborando tal entendimento, tem-se o laudo complementar produzido pelo Departamento Médico Legal (fl. 282; autos originais), em que o médico legista atestou que os desdobramentos do acidente resultaram em debilidade permanente e incapacidade laborativa permanente para o Apelado.

No mais, restou comprovado que o Apelado, à época do acidente, exercia atividade remunerada e recebia salário equivalente a R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), o que correspondia a 106,4815% do salário mínimo então vigente.

Nesse contexto, verifica-se o acerto da sentença objurgada no que se refere ao acolhimento do pleito relativo ao pensionamento mensal vitalício.

Registro que o simples fato de o Apelado ter sido aprovado em processo seletivo não significa que está apto a exercer atividade laborativa, prevalecendo in casu, portanto, as conclusões extraídas da prova pericial; sobretudo diante do especial relevo que a perícia possui para para o deslinde das causas que a incapacidade laborativa é ponto de controvérsia, haja vista os conhecimentos técnicos necessários para a elucidação da questão. Nesse trilhar, trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO ADESIVA. Autor. Alex felipe dos Santos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Pedido de produção de prova pericial indeferido em primeiro grau. Necessidade de exame para apurar o grau de incapacidade laborativa. Imprescindibilidade de prova pericial. Preliminar acolhida. Retorno dos autos ao juízo de origem. Recurso provido. Apelação do réu (1). Cesar luis camilo. Prejudicada. Apelação (2). Autor. Alex felipe dos Santos. Recurso idêntico ao adesivo. Interposição de dois recursos contra uma mesma decisão. Impossibilidade. Violação ao princípio da unirrecorribilidade. Segundo recurso atingido pela preclusão consumativa. Recurso não conhecido. (TJPR; ApCiv 0007831-51.2017.8.16.0077; Cruzeiro do Oeste; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra; Julg. 24/07/2021; DJPR 26/07/2021)

Finalmente, sobre os danos emergentes, referentes às despesas com o tratamento do Apelado, despiciendas maiores digressões quanto ao dever de indenizar, expressamente previsto no art. 949 do CC.

Nesse ponto, consigno que a sentença vergastada apenas reconheceu o direito do Apelado ao recebimento de indenização, cujo quantum deveria ser apurado em fase de liquidação, de maneira que as alegações do Apelante com relação à efetiva comprovação do dano e sua extensão deverão ser analisadas oportunamente.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar a indenização por danos morais, devida no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), montante sobre o qual devem ser aplicados juros moratórios na razão de 01% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula n. 54, STJ) até a data do arbitramento, momento a partir do qual, por ser também devida a correção monetária, incidirá exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/05/2023 às 13:33:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46310022052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR